Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708816-63.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODONAI NUNES BANDEIRA JUNIOR, RONILDA BATISTA DA FONSECA, BRUNO BATISTA NUNES BANDEIRA RECORRIDO: TEREZA CRISTINA ALCANTARA CZYMOCH DECISÃO Vistos, etc. De acordo com a certidão constante do ID 32750205, INDEFIRO o pedido formulado para retirada de processo de pauta, eis que intempestivo. I. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito